Tribunal: TJMT
Processo: 1037680-66.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037680-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANO FERREIRA ROBERTO - CPF: 011.135.781-06 (APELANTE), MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 536.575.601-06 (ADVOGADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), TRANSQUATRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.916.013/0001-52 (APELADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E CORPORAIS C/C PENSÃO VITALÍCIA ALIMENTOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DO ACIDENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

Conforme a jurisprudência do STJ, em se tratando de pretensão indenizatória por ato ilícito decorrente de acidente de transito, não se aplica o enunciado de Súmula 278 do STJ, uma vez que a parte demandante não ostenta o caráter de segurado. Assim, a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, de modo que deve ser mantida a declaração de prescrição se o acidente ocorreu em 12.12.2013 e a ação somente foi ajuizada em 29.10.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037680-66.2018.8.11.0041

APELANTE: ELIANO FERREIRA ROBERTO

APELADO: TRANSQUATRO TRANSPORTES LTDA e
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIANO FERREIRA ROBERTO
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de declaração de prescrição da pretensão do autor e extinção do processo c
om resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil e condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2 do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do §3°, do art. 98, do mesmo
Codex
.

O apelante menciona a Súmula 278 do STJ, que trata do tema e dispõe que o termo inicial da prescrição é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral; expõe que, para o fim de marcar início do prazo prescricional para a ação de indenização em comento, cita as seguintes datas, sendo que, nenhuma delas ainda foi superada: • Convocação p/ Reabilitação pelo INSS – 21.07.2016 • Laudo Médico AMAGGI – 22.08.2016 • Laudo Médico Clinica de Fraturas Dr. Francisco A. Canhoto – • 18.09. 2017 • Laudo de Avaliação Deficiência Física DETRAN – 11.01.2018; narra que anteriormente aos laudos médicos mencionados, não tinha ciência da extensão dos danos sofridos.

Relata que no dia 12.12.2013 “
foi violentamente abalroado pelo veículo/caminhão Mercedes Bens, de placas GPZ 3764, de propriedade de Ivo Hélio Schaphauser, conduzido pelo motorista Francisco Alves de Moura, funcionário da empresa TRANSQUATRO TRANSPORTES - EIRELE, cujo proprietário é o Sr. Ivo Hélio Schaphauser
(...)”.

Menciona que decorrente da ocorrência do sinistro, “
as lesões corporais graves e os referidos danos materiais que o recorrente sofreu, não é exagero asseverar que também foi vítima de danos morais puros diretos. Isso porque obviamente não se trata de meros aborrecimentos, pequenos incômodos e desprazeres triviais que todas as pessoas devem suportar no cotidiano da sociedade em que vivem
.”

Alega que o sinistro representa enormes danos ao com reflexos materiais, corporais, estéticos e morais de suma importância, razão pela qual se impõe o reconhecimento da responsabilidade quanto ao dever de indenizar pelos prejuízos suportados; cita que tem direito à indenização por lucros cessantes, correspondente ao período de inatividade que se deu de 01/2014 até os dias atuais, perfazendo um montante de R$ 92.815,71 (noventa e dois mil e oitocentos e quinze reais e setenta e um centavos).

Assevera que, em decorrência do acidente, o ficou com cicatrizes e deformidades permanentes; aduz que o dano moral consiste no sofrimento que o passou e ainda passará em decorrência do sinistro/acidente que o incapacitou fisicamente (redução da mobilidade/ impotência sexual/ incertezas com relação às expectativas profissionais - laboral), pelo que se deu por culpa exclusiva do condutor do veículo da recorrida; busca a condenação das apeladas ao pagamento de pensão vitalícia.

Requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, impondo o não reconhecimento da prescrição, retornando os autos para o juízo de piso para a devida instrução.

Os apelados Bradesco Auto Re Companhia de Seguros e Transquatro Transporte Ltda. apresentaram contrarrazões e pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Em resumo, embora o apelante traga questões de mérito nas razões recursais, a Magistrada sequer as analisou, em razão da declaração de prescrição da pretensão do autor e extinção do processo c
om resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sobre a prejudicial de mérito, o apelante menciona a Súmula 278 do STJ, que trata do tema e dispõe que o termo inicial da prescrição é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Expõe que, para o fim de marcar início do prazo prescricional para a ação de indenização em comento, cita as seguintes datas, sendo que, nenhuma delas ainda foi superada: I) Convocação p/ Reabilitação pelo INSS – 21.07.2016; II) Laudo Médico AMAGGI – 22.08.2016; III) Laudo Médico Clinica de Fraturas Dr. Francisco A. Canhoto – 18.09.2017; IV) Laudo de Avaliação Deficiência Física DETRAN – 11.01.2018.

Assevera que anteriormente aos laudos médicos mencionados, não tinha ciência da extensão dos danos sofridos, de modo que não há falar em prescrição.

Entretanto, o enunciado de Súmula 278 do STJ é restrita ao pedido de indenização por Seguro DPVAT, visto que prevê expressamente "o segurado" como sendo seu destinatário. Assim, a Súmula 278 do STJ apenas deverá ser aplicada nos casos envolvendo uma ação de indenização formulado pelo segurado contra a seguradora.

O STJ já firmou o entendimento que, em se tratando de ações de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, não se aplica o enunciado de Súmula 278 do STJ, pois a parte demandante não ostenta o caráter de segurado.

O enunciado, como já dito, é restrito ao pedido de indenização formulado com amparo no seguro DPVAT, de modo que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do acidente de trânsito, já a demanda não envolve a cobrança de seguro por invalidez, e sim uma indenização por ato ilícito.

Com efeito, estabelece o
artigo 206, § 3º, V do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3 Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;”

Assim, considerando o prazo prescricional de 03 anos, o autor sofre o acidente em 12.12.2013 e o prazo encerrou em 12.12.2016, mas a ação somente foi ajuizada em 29.10.2018, portanto, não há falar em modificação da sentença em que foi reconhecida a
prescrição da pretensão reparatória
.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022, inciso II do CPC/15. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de pretensão indenizatória por ato ilícito decorrente de acidente de transito, não se aplica o enunciado de Súmula 278 do STJ, uma vez que a parte demandante não ostenta o caráter de segurado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.742.534/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. Precedentes. 2. A Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito. 3. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1526711 / MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

TJ/MT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ACIDENTE – INAPLICABILIDADE DO VERBETE 278 DA SÚMULA DO STJ – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1- A jurisprudência do STJ, deste Tribunal e demais Tribunais pátrios é uníssona no sentido de que a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 03 (três) anos (206, § 3º, inciso V, do Código Civil) a contar da data do acidente (evento danoso). 2. Conforme precedentes jurisprudenciais, o Enunciado Sumular 278 do STJ não se aplica ao caso concreto, porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito”
(N.U 1007891-73.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRANSITO – PRESCRIÇÃO – DATA DO ACIDENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DE TRÊS ANOS NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a sentença que extinguiu o processo em razão da ocorrência da prescrição, porquanto para reparação dos danos morais e materiais, em virtude de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, o cômputo da prescrição tem início a partir da data do acidente, e não do momento em que se constata a incapacidade da vítima”
(N.U 1003412-37.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor (§3°, do artigo 98, CPC).

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023